Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711636-20.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAO DOS SANTOS MOURA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O CRISTOVÃO DOS SANTOS MOURA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 18896780. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator